Tribunal: TJES
Processo: 5013634-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013634-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA RODRIGUES DE MEDEIROS KRETLE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5013634-72.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DALVA RODRIGUES DE MEDEIROS KRETLE
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DECÊNIOS. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre licença-prêmio não gozada. Afirma a parte autora ser servidora pública aposentada e, enquanto ocupava o cargo de professora, não usufruiu da licença-prêmio referente aos decênios de 1991/2001, de 2001/2011 e de 2006/2016.
Pede, nestes termos, seja a parte ré condenada
ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio dos decênios de 1991/2001, de 2001/2011 e de 2006/2016
.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora faz jus ao recebimento do decênio referente ao período de 2006/2016. Conforme demonstrado, os vínculos 52 e 53 referem-se a
cargos distintos
e, apesar de o exercício dos cargos de “professora A” (vínculo 52) e “professora P” (vínculo 53) terem ocorrido concomitantemente, conforme autoriza a Constituição Federal (art. 37, inciso XVI, alínea “a”),
os decênios não se confundem
. E mais, é preciso ressaltar que a
função gratificada
de diretor escolar decorre de um dos cargos de professor, de modo que o simples fato de exercer a referida função, ao contrário da linha descrita no ato sentencial objurgado, não configura o início de novo decênio. Assim, considerando que a parte autora não usufruiu da licença-prêmio referente ao decênio de 2006/2016, entende-se que esta deve ser indenizada.

(4).
Quanto ao decênio de 2001/2011 (vínculo 52), confirmam-se as razões
de decidir do MM. Juízo da origem, vez que a parte autora obteve licenças para tratamento da própria saúde que ultrapassaram o limite legal de 60 dias, de modo que ocorreu a interrupção do prazo de contagem do benefício. Acerto do ato sentencial em relação ao referido tópico.

(5).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada, de modo a condenar a parte ré ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio do decênio 2006/2016 não gozada pela autora, tendo por base a última remuneração ativa, com a devida atualização.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)